Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702028-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A RÉU ESPÓLIO DE: JOSE BATISTA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. em desfavor de ESPÓLIO JOSÉ BATISTA FILHO, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no qual alega excesso de execução. Afirma que os cálculos da exequente não se encontram alinhados à condenação fixada na fase de conhecimento, à majoração advinda da sucumbência recursal, e aos honorários de cumprimento de sentença. Assevera que o valor correto do débito é de R$ 58.413,08, ao passo que o agravado postulou pagamento de R$ 61.151,91. Sustenta a urgência da concessão do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o MM. juiz a quo determinou o bloqueio e levantamento do valor constrito. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proveniente da condenação, honorários advocatícios majorados pelo TJDFT, incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Assevera o agravante que o valor correto do débito é de R$ 58.413,08, ao passo que o agravado postulou pagamento de R$ 61.151,91. O prosseguimento da execução não é suscetível de causar dano ao executado, uma vez que admite valor incontroverso (R$ 58.413,08), restando discutível apenas o valor de R$ 2.738,83. Assim, DEFIRO PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, apenas no tocante à quantia duvidosa, que deverá permanecer retida nos autos de origem até julgamento de mérito do agravo de instrumento, importando liberar o valor incontroverso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator